Tribunal: TJES
Processo: 5021557-09.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021557-09.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENNER DE OLIVEIRA ALMEIDA
RECORRIDO: HUMBERTO CESAR FERNANDES RHEIN JUNIOR e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021557-09.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BRENNER DE OLIVEIRA ALMEIDA

RECORRIDO: HUMBERTO CESAR FERNANDES RHEIN JUNIOR

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA VERBAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
BRENNER DE OLIVEIRA ALMEIDA
em face de
HUMBERTO CESAR FERNANDES RHEIN JUNIOR,
aduzindo o requerente que em julho de 2023 celebrou contrato de locação verbal com o requerido, sendo ajustado o pagamento mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Destaca que o demandado proferiu ofensas verbais e solicitou sua saída do local, o que foi presenciado por outras pessoas. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 9402757), o requerido alega que houve desocupação voluntária do imóvel locado, considerando que o autor já o tinha sublocado para a pessoa de nome Gustavo. Formula, ao fim, Pedido Contraposto.

A sentença (ID 9402768) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por estas razões, julgam-se IMPROCEDENTES os pedidos nos termos da fundamentação, extinguindo-se o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC e, por outro lado JULGA-SE EXTINTO OS PEDIDOS CONTRAPOSTOS de reparação material e moral, nos moldes do art. 485, VI do CPC
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9402795), alegando perda do tempo útil para solucionar a questão, o que gera o direito indenizatório.

O requerido não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Conforme consta em sentença, inexiste prova dos fatos alegados pelo recorrente. As conversas anexadas ao ID 9402735 não comprovam agressões verbais, além disso, durante a instrução processual, a testemunha Romulo Fernandes Pansini também não confirmou qualquer tipo de ofensa (ID 9402767), o que afasta a tese autoral de responsabilidade civil.

Colhe-se do comando sentencial:

“Com efeito, com a inicial não vieram documentos, fotografias, gravações, ou qualquer outra prova, inclusive testemunhal que pudesse comprovar eventual ofensa a honra objetiva do autor. Por outro lado, a prova testemunhal produzida em audiência reforça a tese defensiva de ausência de ofensa, de modo que, julga-se improcedente a pretensão autoral”.

Vê-se, portanto, que com a falta de provas suficientes para julgar o deslinde da demanda para além do já trazido pelo juízo
a quo
, deveria o Autor, ora Recorrente, ter se valido do mínimo de provas, a fim de demonstrar cabalmente suas razões, o que não ocorreu. Deve assim, a r. sentença singular ser mantida em todos os seus termos, conforme art. 46 da Lei 9.099 de 1995.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interpostos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais), suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)